Tribunal: STF
Processo: ARE 1417407
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. LEI PENAL EM BRANCO. NORMA COMPLEMENTADORA EMANADA POR ENTE SUBNACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Acórdão que, a pretexto de resguardar a competência privativa da União para legislar em matéria penal, decide pela impossibilidade de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais, contrariando o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Entendimento que destoa de orientação consolidada no âmbito das Cortes Superiores. 2. “(...) o art. 268 do Código Penal é norma penal em branco heterogênea e, como tal, depende de complementação por ato normativo diverso da fonte legislativa que editou o precitado tipo penal. Na hipótese dos autos, o decreto exarado pelo Poder Executivo estadual foi editado para o fim de complementar a norma extraída do referido dispositivo. Portanto, não há que se falar em ilegalidade no que tange à liberdade de locomoção por ser o Estado do Rio de Janeiro legitimado para tal mister, como recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ratificação da liminar deferida nos autos da ADI n. 6.341/DF” (AgRg no HC 573.739/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020). Contrariedade ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. (doc. 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se, em suma, violação ao art. 22, I, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu em contrariedade a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1246 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado que deu origem ao referido tema:



“Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). (ARE 1418846-RG-RS, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 31-03-2023).



    Posto isso, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que reexamine a apelação do Ministério Público estadual, levando em conta a tese jurídica fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1246 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator